Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702334-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA GOMES AGRAVADO: RAIMUNDO SANTANA FREIRE ESPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Pereira Gomes em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700364-24.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A r. decisão agravada está assim fundamentada: “Trata-se de ação de rescisão contratual de imóvel que o autor teria vendido para o réu, estando este inadimplente com valores da compra. Requer o autor em tutela de urgência sua imediata desocupação pelo réu. Entendo que não está comprovado neste momento a alegada inadimplência do réu e o autor não ofereceu caução ou apresentou em juízo os valores que recebeu até o momento, de forma que não há como deferir o pedido neste momento processual. Cite-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2021 15:57:25.” Em síntese, pretende o Agravante que seja anulada a procuração que outorgou ao Agravado e a desocupação do imóvel e, alternativamente, a declaração da indisponibilidade do imóvel registrado sob a Matrícula no 29552 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Explica que vendeu o ágio do mencionado imóvel para o Agravado, que está inadimplente com as parcelas do financiamento, taxas condominiais e IPTU, o que caracteriza a posse injusta e justifica o pleito de desocupação do imóvel. Salienta que o Agravado somente pagou R$ 18.405,00 (dezoito mil e quatrocentos e cinco reais) dos R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) devidos. Requer a concessão de tutela de urgência para que o Réu desocupe o imóvel objeto do contrato e a nulidade da procuração que lhe foi outorgada ou a declaração da indisponibilidade do imóvel individualizado nos autos. Preparo comprovado – Id. 22700771. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando houver requerimento do agravante e a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na hipótese, em análise superficial dos fatos narrados nas razões recursais e documentos constantes dos autos, é possível detectar a probabilidade do alegado direito e o perigo da demora. A probabilidade do direito está nos fortes indícios de que o Agravado não está cumprindo com as obrigações referentes ao imóvel cujos direitos lhe foram cedidos, conforme documentos juntados aos autos de origem. O perigo da demora está na possibilidade de o Agravado alienar a terceiros os direitos atinentes ao imóvel. No entanto, há risco de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão (art. 300, § 3o, do CPC) que, se antecipada, tornará o processo sem utilidade, além de o Agravante não ter garantido o Juízo com caução idônea. Dessa forma, não merece reparo a r. decisão agravada em relação à anulação da procuração e a desocupação do imóvel, pois os fatos ainda não estão suficientemente esclarecidos, por isso é prudente o aguardo do contraditório e instrução probatória para o acolhimento da pretensão recursal. Por outro lado, para evitar a alienação do imóvel (perigo de dano), reputo necessário o bloqueio da transferência do imóvel. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para decretar a indisponibilidade do imóvel registrado sob a Matrícula no 29552 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora